Tribunal: CARF
Processo: 11128.733196/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.733196/2013-25
ACÓRDÃO
3001-002.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DSV AIR & SEA BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/12/2008
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. AGENTE
MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro
no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea
“e” do Decreto-Lei 37/66. Súmula CARF no 185.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO
PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No
126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, não conhecendo nos argumentos que impliquem na análise da
constitucionalidade da multa. Na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.733196/2013-25
2
Francisca Elizabeth Barreto – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual, transcrevo abaixo o relatório do Acórdão no 16-96.565 -
17a Turma da DRJ/SPO, que bem descreve a lide:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada. Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa
supra foi considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação
dos dados e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita
Federal do Brasil – RFB.
O Agente de Carga PANALPINA LTDA, CNPJ 49.728.108/0002-75, concluiu a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Sub-Master (MHBL) CE
150805234464445 a destempo às 13:00 do dia 31/12/2008, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, para
o seu conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 150805237585863.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) Container(s) SUDU9710717, pelo Navio MONTE ROSA, em
sua viagem 0851S, no dia 30/12/2008, com atracação registrada às 03h06min. Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação
para a carga são Escala 08000318405, Manifesto Eletrônico 1508502449422,
Conhecimento Eletrônico Master MBL 150805234205695, Conhecimento(s)
Eletrônico(s) Sub-Master MHBL 150805234464445 e Conhecimento Eletrônico
Agregado HBL 150805237585863.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
 A interessada não é sujeito passivo da obrigação, pois apenas representa o
verdadeiro responsável;
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário, conforme
se depreende da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.733196/2013-25
3
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do resultado do julgamento em 13/07/2020, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário em 24/09/2020, alegando: (i) nulidade do auto de infração por ilegitimidade
de parte; (ii) ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade e da
vedação ao confisco; e, por fim, (iii) exclusão da penalidade pela denúncia espontânea e do art.
736 do Regulamento Aduaneiro.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
2.1 Tempestividade
O prazo para interposição de Recurso Voluntário no âmbito do processo
administrativo federal é de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão de primeira instância,
conforme art. 33, caput, do Decreto-lei no 70.235/72, prazo este que é contínuo, excluindo-se na
sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 13/07/2020,
conforme consta no TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, às fls. 98 do processo.
Assim, considerando as regras de contagem mencionadas, o prazo para interposição do recurso
teve início no dia 14/07/2020 e deveria se encerrar em 12/08/2020.
No entanto, quando da ciência da Recorrente, estava em vigor Portaria RFB no 543,
de 20 de março de 2020, que determinava a suspensão dos prazos para prática de atos
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.733196/2013-25
4
processuais no âmbito da RFB até 29 de maio de 2020, mas que, em virtude de sucessivas
alterações, foi estendido até 31 de agosto de 2020.
Já o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais expediu a Portaria no 8112, de 20
de março de 2020, suspendendo, os prazos para a prática de atos processuais no âmbito do
Conselho a partir de 20/03/2020 até 29/05/2020, mas fixou entendimento de que os prazos para a
prática de atos processuais perante as Unidades da RFB continuavam suspensos conforme Portaria
RFB no 543/2020.
Assim, considerando que o Recurso Voluntário é apresentado à RFB e foi
apresentado em 24/09/2020, ou seja, 24 dias após o fim da suspensão dos prazos, é de se concluir
pela sua tempestividade.
2.2 Princípios constitucionais
Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do princípio da
legalidade está obrigado a aplicar a lei sem investigar a validade jurídica de seu conteúdo. A
análise da aplicação da multa ora combatida levaria necessariamente à avaliação da
constitucionalidade da lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa, por
força do enunciado da Súmula CARF no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Assim, conheço o recurso, com exceção da alegação de violação a princípios
constitucionais, notadamente aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e
vedação ao confisco.
3. Mérito
3.1 Ilegitimidade Passiva
Alega a recorrente que atuou como agente marítimo; que não era armadora do
navio e que a responsabilidade pela infração seria do transportador; que o agente marítimo é
mero mandatário, não se confundindo com o mandante e que o Auto de Infração deve ser
anulado por ilegitimidade da recorrente para figurar na relação jurídica. Colaciona súmulas sobre o
tema.
Sem muitas delongas sobre esse tema, registra-se que o entendimento quanto à
responsabilidade dos agentes marítimos pela multa de que trata esses autos encontra-se
atualmente consolidado na jurisprudência deste Conselho por meio do enunciado no 185, o qual,
nos termos do art. 85 do Anexo, do RICARF, é de observância obrigatória por seus membros.
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.733196/2013-25
5
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379.
Nesses termos, voto por rejeitar a alegação Recorrente.
3.2 Da exclusão da penalidade pela denúncia espontânea e do art. 736 do
Regulamento Aduaneiro
Informa a recorrente que a denúncia espontânea encontra previsão no art. 102 do
Decreto-Lei no 37/1966; que diante da natureza punitiva do art. 107 do mesmo decreto-lei é
incabível sua cobrança em caso de denúncia espontânea; que o artigo 736 do regulamento
aduaneiro exalta a análise do prejuízo e da boa-fé para fundamentação da aplicação de penas em
casos como o presente; que prestou as informações correspondentes antes de qualquer ato
fiscalizador da RFB, ficando isenta de qualquer penalidade, caracterizando assim a denúncia
espontânea.
Ora, a conduta da recorrente descumpriu obrigação acessória autônoma, para a
qual, conforme jurisprudência, não cabe a figura da denúncia espontânea. Ou seja, realizada a
conduta, aplica-se a multa. Isso ocorre porque, mesmo que, em momento posterior, o sujeito
passivo preste a informação, a infração já estará consumada, pois não será mais possível cumprir o
prazo e o controle aduaneiro já terá sido colocado em risco.
Entendimento este já sumulado pelo CARF, de observância obrigatória.
Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nesse sentido, voto por negar provimento neste item.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário, não
conhecendo nos argumentos que impliquem na análise da constitucionalidade da multa. Na parte
conhecida, voto negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.733196/2013-25
6

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 137
DF CARF MF
Original